Tribunal: TJDFT
Processo: 0720106-75.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0720106-75.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REZENDE &amp; ALVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS RECORRIDO: REGINALDO DA SILVA ANDRADE RAMOS D E S P A C H O Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso abrange o recolhimento do preparo recursal propriamente dito e das custas processuais referentes ao primeiro grau de jurisdição. Esse pagamento deve ser efetuado no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso, independentemente de intimação, sob pena de deserção, nos termos do § 1o do artigo 42, combinado com o parágrafo único do artigo 54, ambos da Lei no 9.099/95, bem como do artigo 29, inciso II, e § 1o do artigo 31, do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e ainda do § 1o do artigo 1.017 do Código de Processo Civil. Ressalta-se que é inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 82, § 3o, do CPC, em razão da Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. Assim, intime-se a parte agravante, na pessoa do advogado(a) para comprovar, no prazo de 2 (dois) dias, que já efetuou o pagamento do preparo recursal, no prazo de 48h contados da interposição do recurso, sob pena de deserção. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito